Tribunal: TCU
Processo: 010.384/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7488/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.384/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldiones Jose de Brito Leal (XXX.447.204-XX); Italo Ranielli Bezerra Torres (XXX.969.404-XX); Jonatas Hamon Cardoso Pereira (XXX.090.644-XX); Josenildo Silva de Morais (XXX.208.154-XX); Josicleide Cardoso Pereira (XXX.673.674-XX); Joyciara Ferreira da Silva (XXX.843.714-XX); Luciana Alves de Freitas (XXX.466.634-XX); Miguel Merson de Araujo Silva (XXX.690.024-XX); Sergio Novaque (XXX.120.318-XX); Simone de Souza Silva (XXX.542.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.